Tribunal: TJMT
Processo: 1023096-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023096-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), PAMELA ANGELA JIMENEZ SILVA - CPF: 054.486.651-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS E CRÉDITOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não obstante a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor da instituição financeira agravante e, ante a impossibilidade de restituição do bem ao agravado, ter convertido a obrigação em perdas e danos, mercê do §7o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, não há como ignorar a reciprocidade das obrigações das partes e a possibilidade de compensação, especialmente enquanto apuráveis por simples cálculos aritméticos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Busca e Apreensão, de no 1022779-54.2022.8.11.0041, ajuizada em face de PAMELA ANGELA JIMENEZ SILVA, indeferiu o pedido de compensação de valores.

Para tanto, o agravante sustenta a possibilidade de aplicação do instituto da compensação de valores, ao argumento de que os litigantes são credores e devedores ao mesmo tempo.

Sem liminar. (ID. 234334689)

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID. 234792178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido manejado pela agravante, visando a compensação entre o saldo contratual e o valor devido a título de perdas e danos em favor da agravada.

Na espécie, não obstante a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor da instituição financeira agravante e, ante a impossibilidade de restituição do bem ao agravado, ter convertido a obrigação em perdas e danos, mercê do §7o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, não há como ignorar a reciprocidade das obrigações das partes e a possibilidade de compensação, especialmente enquanto apuráveis por simples cálculos aritméticos.

Da planilha apresentada no estágio inicial da lide, extrai-se que apenas 05 (cinco) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato foram pagas, o que, no caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada, autoriza a compensação pretendida pela instituição financeira agravante, à luz do que dispõe o artigo 368 do Código Civil.

A propósito:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

No mesmo sentido, a jurisprudências deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário. (TJ-MT 10436233020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:

30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE AS PARTES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz do princípio da economia processual e do que dispõe o artigo 368 do Código Civil, não há óbice à compensação de valores entre as partes. No caso em apreço, é incontroverso o inadimplemento contratual do agravante, e, considerando, que se tratam de obrigações líquidas e vencidas, admite-se a compensação de créditos e débitos. (N.U 1011191-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Por estes fundamentos, deve ser reformada a decisão de base que indeferiu o pedido de compensação de valores pleiteado pelo agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que seja procedida a compensação de débitos e créditos havidos entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024